Tribunal: STF
Processo: Rcl 50819
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de acórdão do Tribunal do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020170- 70.2021.5.04.0664.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, ao conceder a extensão de vantagens estatutárias previstas em lei complementar para agentes de combate a endemias contratados pelo Município pelo regime celetista. Traz a seguinte síntese fática: 



    “Trata-se de reclamação constitucional contra o v. acórdão prolatado em grau de recurso ordinário pela 11ª Turma do TRT4 nos autos da reclamatória trabalhista nº 0020170-70.2021.5.04.0664.



    Naquele feito, o E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto dos servidores, sob o fundamento de que o legislador municipal teria se omitido em legislar para os empregados públicos, o que autoriza o Judiciário suprir essa omissão.



    O processo ainda não transitou em julgado”. (eDOC 1, p. 2-3) 



    Sustenta assim ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.894, uma vez que, ao estender a aplicação da Lei Complementar n. 203/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) a servidores não detentores de cargo público, terminou por admitir que o Município legislasse sobre direito do trabalho, o que encontra vedação no art. 22, inciso I, da CF/88.



    Defende também violação aos entendimentos firmados nas Súmulas Vinculantes 4 e 10.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e pede, ao final, a cassação do ato reclamado. 



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 8)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 11).



    Citada, a beneficiária Ana Camila Vieira de Oliveira apresentou contestação, consoante eDOC 14.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. EMPREGADA PÚBLICA SUBMETIDA AO DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO EM LEI LOCAL. DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. A concessão pelo Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, de reajuste remuneratório previsto em legislação municipal com índices diferentes para servidores do Executivo e do Legislativo caracteriza ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF. Precedentes. — Parecer pela procedência da reclamação”. (eDOC 21)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A parte reclamante alega, dentre outras, ofensa à Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido”.



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que “a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa”.



    Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela SV 37, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.



    Pois bem.



    No caso em apreço, colhe-se da ementa e do voto condutor do acórdão que o Tribunal de origem aplicou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (LC 203/2008) a contrato regido pela CLT, estendendo vantagens estatutárias a agente de endemias. Confira-se trecho: 



    “MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. SERVIDOR PÚBLICO. Agente de combate a endemias, contratado pelo regime jurídico da CLT, tem direito às vantagens previstas nas Leis Complementares nºs 202/2008 e 203/2008, porque a Lei Orgânica do município não distingue em relação aos seus servidores públicos à natureza do regime jurídico em que vinculados ao município réu. 



    (...)



    Adoto como razão de decidir, os fundamentos contidos no Acórdão 0021606-09.2017.5.04.0663, de minha relatoria, que transcrevo: ‘Da análise das disposições constantes da legislação municipal invocada pelas partes, entendo que não prospera a tese do reclamado, quando alega que a referida legislação teria aplicação restrita aos servidores estatutários, ao argumento de que seria dirigida aos ‘funcionários efetivos’.



    Isso porque a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo não faz distinção quanto aos servidores públicos municipais no tocante à natureza do regime jurídico mediante o qual estão vinculados ao Município reclamado, dispondo no seu art. 20 que ‘são servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres público’. Nesses termos, não é razoável afastar a aplicação da Lei Municipal sob o fundamento de que seria restrita aos estatutários, quando inexistente tal restrição em seu bojo.



    As disposições da Lei Complementar nº 203/2008, por sua vez, se destinam, de modo geral, ao quadro de servidores municipais, buscando especificar o conceito do servidor público. Entretanto, a Lei Orgânica Municipal, que possui caráter constitucional para o Município de Passo Fundo, se sobrepõe às suas próprias leis complementares. Como consequência, a especificação do conceito de servidor público trazida pela Lei Complementar nº 203/08 não prevalece nessas circunstâncias, em razão da afronta direta ao art. 20 da Lei Orgânica Municipal, anteriormente transcrito.



    Ressalto que não há qualquer afronta ao disposto no art. 22, inciso II, da Constituição Federal, uma vez que o ente municipal não está legislando sobre direito do trabalho, mas sim é a própria lei orgânica municipal que não faz distinção entre os benefícios devidos aos servidores em razão da natureza do regime jurídico que os vincula ao Município.



    Ainda, não há qualquer afronta ao art. 37, caput, da Constituição Federal, uma vez que a própria lei, ao não diferenciar os servidores celetistas e estatutários, permite que estes recebam os mesmos benefícios."



    Portanto, sob os fundamentos supra, cumpre reformar a decisão de primeiro grau, quanto ao particular, para reconhecer à reclamante, na condição de empregada pública municipal, o direito a concessão das vantagens previstas no Estatuto do Servidor Municipal, como a progressão de grau, avanços/adicionais trienais, licença prêmio, abono familiar e diferenças decorrentes da base de cálculo do adicional de insalubridade, com reflexos em 13º salário, férias com 1/3 e FGTS, em parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e de juros legais, na forma do art. 20 c/c art. art. 36 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo e jurisprudência majoritária deste Regional”. (eDOC 5, p. 1; 13-14)



    Entendo que decisão contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, ao entender cabível a extensão de vantagens estatutárias a agentes públicos celetistas, sem que haja expressa previsão em lei nesse sentido, a autoridade reclamada está a invocar, ainda que de forma não expressa, o princípio da isonomia para garantir aos agentes de endemias direitos trabalhistas que não lhes são próprios. 



    Nos termos do art. 8º da Lei nº 11.350/2006, que disciplinou o contido no art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, o regime jurídico aplicável aos agentes comunitários de saúde é o celetista, salvo quando exista lei local a dispor em sentido diverso. Logo, o que se autoriza aos gestores locais, no que se refere ao regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, é a equiparação, em favor desses agentes, das regras do regime estatutário em detrimento das regras aplicáveis no regime celetista. 



    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao estender vantagens previstos no Estatuto do Servidor Municipal à empregada pública municipal, sem amparo legal, viola o disposto na Súmula Vinculante 37.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “A decisão reclamada reconheceu o direito a concessão de vantagens previstas no Estatuto do Servidor Municipal à empregada pública, sob o Documento assinado via Token digitalmente por fundamento de que a Lei Orgânica Municipal, que se sobrepõe às suas leis complementares estaduais, não faz distinção entre empregados públicos e servidores estatutários, afastando-se, assim, o conceito de servidor público disposto na Lei Complementar 203/2008, conforme os seguintes trechos transcritos do acórdão:



    (…)



    De acordo com a adstrição referida na SV 37, ao Poder Judiciário não é dado promover a majoração de vencimentos de servidores públicos a pretexto de efetivação do postulado isonômico. O decisório, portanto, diverge do entendimento consolidado na Súmula Vinculante 37 do STF, como reconhecido em acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, em casos que envolviam semelhante controvérsia que anima estes autos: 



    (…)



    Esse entendimento, em casos idênticos ou semelhantes, vem sendo reiterado em recentes decisões monocráticas e colegiadas do STF (v.g., Rcl 51.596/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe nº 28, de 14.2.2022; Rcl 29.985/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28.6.2018; Rcl 30.879/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20.6.2018; Rcl 27.390/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26.6.2018; e Rcl 27.551- AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5.6.2018). 



    Em que pese o posicionamento anterior da PGR, diante da firme e uníssona jurisprudência do STF, o pedido há de ser julgado procedente, para cassar o reajuste concedido pela decisão reclamada. 



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pela procedência do pedido”. (eDOC 21)



    Nesse mesmo sentido, destaco ainda precedente desta Corte envolvendo a Municipalidade reclamante:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 50.347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.1.2022)



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020170- 70.2021.5.04.0664, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente